Tribunal: TJDFT
Processo: 0703413-93.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. TEORIA AMOTIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo nos autos elementos que demonstram a autoria e a materialidade do crime de furto, não deve subsistir qualquer tese defensiva de absolvição do acusado, tampouco de desclassificação da conduta para o delito de apropriação de coisa achada (art. 169, II, do CP).
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando prestada de forma segura e coerente, sem indício de parcialidade, e corroborada por outros elementos, como na hipótese dos autos.
3. Segundo jurisprudência consolidada, a consumação do crime de furto ocorre quando o agente se torna possuidor da coisa subtraída – prescindindo que esta saia da esfera de vigilância da vítima ou, ainda, que haja a posse mansa e pacífica. Suficiente a inversão da posse, ainda que por curto período e mesmo que seguida da recuperação do bem, para consumação do crime de furto.
4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 150 em sede de Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que as condenações pretéritas ao fato em apuração, transitadas em julgado e que tenham alcançado o período depurador, embora não sejam aptas para configurar o instituto da reincidência, podem ser usadas para valorar negativamente os antecedentes.
5. A prática do crime furto dentro de unidade de atendimento hospitalar, contra vítima que recebia tratamento e encontrava-se desacordada denota maior desprezo pelas normas de convivência social e pelos valores de proteção àqueles que se encontram em situações de fragilidade, circunstância que justifica o aumento da pena-base.
6. Não há falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o réu não admite a autoria do crime que lhe fora imputado.
7. Recurso conhecido e desprovido.